Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714279-48.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINEIRAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E S P A C H O A requerida MINEIRÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA postula em seu apelo o deferimento da gratuidade de justiça (ID 60875022, Pág. 2). A concessão do benefício à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. A despeito de a apelante alegar a existência de dificuldade financeira, não trouxe aos autos o balancete financeiro ou mesmo extrato de conta bancária que demonstre a sua incapacidade de custear as despesas processuais. Não se tem notícia de que a empresa estaria em processo de recuperação judicial ou falimentar, sendo certo que nem mesmo nestes casos estaria dispensada de comprovar a sua real e absoluta impossibilidade de arcar com as custas processuais. Nesse passo, faculto-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, anexando aos autos balanço patrimonial completo dos três últimos anos 2023, 2022 e 2021, bem como extratos bancários recentes vinculados à pessoa jurídica. Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça requerida na apelação ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator